Tribunal: TJSP
Processo: 0015536-08.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COTIA. GOCIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Exame da causa pela legislação processual anterior (L 5.869/73), consoante o art. 14 do atual CPC. Sem arguições preliminares, quanto ao mérito recursal os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COTIA. GOCIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Exame da causa pela legislação processual anterior (L 5.869/73), consoante o art. 14 do atual CPC. Sem arguições preliminares, quanto ao mérito recursal os termos assentados na r. sentença devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Conquanto tenha o Juízo, por meio de magistrado diverso do sentenciante, recebido a inicial, não se pode objurgar os termos da sentença. Ausência, de fato, de pedido certo e determinado. Não descrição e, sobretudo, individualização das condutas dos agentes. Premissas que são essenciais para a configuração do respeito ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI). Ainda que os atos de improbidade tenham peculiaridades em relação aos crimes, a própria lei que regulamenta as sanções às condutas ímprobas destina parte específica (Capítulo III) às penas. Impossibilidade de o magistrado, ao proferir a sentença, substituir o autor naquilo que, de acordo com a gravidade dos fatos apurada nos autos do inquérito civil instaurado, deveria ter especificado nos pedidos para, junto do silogismo formado com a causa de pedir, especificar as penas previstas no citado enunciado normativo levando em consideração a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelos agentes (L 8.429/92, art. 12, p. único) como fomento de sua pretensão punitiva. Ainda que fosse o mérito julgado, denota-se ausência de comprovação acerca da lesão ao erário, muito embora tenha sido a pretensão do autor sustentada com pareceres do Tribunal de Contas. Considerações que não implicam, necessariamente, em improbidade administrativa. Não comprovação da prática de nenhum expediente de característica fraudulenta. Precedentes desta Corte. Ausência, também, de qualquer comprovação de enriquecimento ilícito. Do vasto conjunto probatório, não há qualquer prova de que, dos recursos públicos dispendidos, tenha havido a aquisição de verba pública sem qualquer formalização ou contraprestação. Liberação de verba pública devida, pois executadas as obras e prestados os serviços. Precedentes. Não se pode alegar presunção de prejuízo, fazendo-se imprescindível as disposições do Código Civil acerca das perdas e danos, para correta e proporcional apuração dos eventuais dano emergente e lucro cessante. O Parquet não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015536-08.2008.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOAQUIM HORÁCIO
PEDROSO NETO, PEDRO RANDOLFO THAMER e MARCOS ROBERTO
BUENO MARTINEZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
2
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Joaquim Horácio Pedroso Neto, Pedro Randolfo Thamer e Marcos
Roberto Bueno Martinez
Comarca: Cotia
Voto no 20024
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COTIA.
GOCIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL.
PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
Exame da causa pela legislação processual anterior (L
5.869/73), consoante o art. 14 do atual CPC. Sem arguições
preliminares, quanto ao mérito recursal os termos
assentados na r. sentença devem ser confirmados por seus
próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do
STJ. Conquanto tenha o Juízo, por meio de magistrado
diverso do sentenciante, recebido a inicial, não se pode
objurgar os termos da sentença. Ausência, de fato, de
pedido certo e determinado. Não descrição e, sobretudo,
individualização das condutas dos agentes. Premissas que
são essenciais para a configuração do respeito ao princípio
constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o,
XLVI). Ainda que os atos de improbidade tenham
peculiaridades em relação aos crimes, a própria lei que
regulamenta as sanções às condutas ímprobas destina parte
específica (Capítulo III) às penas. Impossibilidade de o
magistrado, ao proferir a sentença, substituir o autor
naquilo que, de acordo com a gravidade dos fatos apurada
nos autos do inquérito civil instaurado, deveria ter
especificado nos pedidos para, junto do silogismo formado
com a causa de pedir, especificar as penas previstas no
citado enunciado normativo levando em consideração a
extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido
pelos agentes (L 8.429/92, art. 12, p. único) como fomento
de sua pretensão punitiva. Ainda que fosse o mérito
julgado, denota-se ausência de comprovação acerca da
lesão ao erário, muito embora tenha sido a pretensão do
autor sustentada com pareceres do Tribunal de Contas.
Considerações que não implicam, necessariamente, em
improbidade administrativa. Não comprovação da prática
de nenhum expediente de característica fraudulenta.
Precedentes desta Corte. Ausência, também, de qualquer
comprovação de enriquecimento ilícito. Do vasto conjunto
probatório, não há qualquer prova de que, dos recursos
públicos dispendidos, tenha havido a aquisição de verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
3
pública sem qualquer formalização ou contraprestação.
Liberação de verba pública devida, pois executadas as
obras e prestados os serviços. Precedentes. Não se pode
alegar presunção de prejuízo, fazendo-se imprescindível as
disposições do Código Civil acerca das perdas e danos,
para correta e proporcional apuração dos eventuais dano
emergente e lucro cessante. O Parquet não se desincumbiu
de provar os fatos constitutivos do seu direito. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de Joaquim Horácio Pedroso Neto
(prefeito municipal de Cotia), Marcos Roberto Bueno Martinez
(secretário municipal de educação) e Pedro Randolfo Thamer
(representante da empresa Gocil), objetivando, em síntese,
condená-los às sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa (L 8.429/92), bem como à indenizar aos cofres
públicos os valores pagos além do preço de mercado apurado
para a modalidade de serviço prestado à Prefeitura, conforme
os termos apurados por meio do inquérito civil que instrui a
exordial.
A r. sentença, cujo relatório se adota,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inépcia da
inicial (CPC, arts. 267, I, e 295, I e p. único, I), a despeito de
ter sido preliminarmente recebida nos autos (fl. 985), ao
fundamento de que, por não se subsumirem as hipóteses às
exceções previstas pela própria legislação processual civil
quanto à formulação de pedido genérico (CPC, art. 286), teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
4
decaído a exordial em vício insanável ao formular pedido
justamente com esse caráter, uma vez que, pelas
circunstâncias do caso e dos termos da Lei de Improbidade,
deveria
haver
certeza
e
determinação
dos pedidos (fls.
1740/1743).
Contra essa decisão, apelou o Ministério
Público, alegando, em síntese, que a inicial já havia sido
recebida pelo Juízo, e ainda afastando todas as preliminares
arguidas pelos requeridos, ocasião em que a verificação de
qualquer eventual vício deveria oportunizar a emenda à inicial,
assim como as imposições da lei de improbidade garantiriam a
desnecessidade de se invocar cada um dos dispositivos
sancionatórios, porquanto também caberia ao magistrado o fazê-
lo. Pugna, assim, pelo recebimento da inicial e, no mérito, a
procedência da ação (fls. 1756/1771).
O
recurso
foi recebido (fl. 1775) e
respondido (fls. 1778/1814, 1815/1856 e 1858/1862), com
parecer da Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela
nulidade da sentença, com retorno dos autos, para instrução
probatória (fls. 1866/1870).
É o relatório.
Fundamento e voto, examinando a causa
de acordo com a legislação processual anterior (L 5.869/73),
consoante prescrição do artigo 14 do atual Código de Processo
Civil (L 13.105/15), pois vigente aquela à época da prolação da
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
5
Ademais,
não
havendo
questões
prejudiciais, arguidas ou tácitas em preliminar, passa-se ao
exame do mérito, cujos termos assentados na r. sentença
devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais passo a adotar como razão de decidir,
forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pelo Assento Regimental no 562,
de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
6
Deve-se
acrescentar,
ainda,
que,
segundo adverte o magistério da doutrina:
“O pedido é projeto de sentença. A sentença tem que se limitar
ao pedido e às razões pelas quais foi ele formulado (causa de
pedir). A Sentença pode rejeitar o pedido parcial ou
integralmente ou concedê-lo. Sempre, no entanto, observando-
se os limites segundo os quais foi ele formulado. É o princípio
da adstrição ou vinculação do juiz ao pedido (arts. 2o, 128 e
460). [...] É insuficiente sua certeza se ele não for determinado
(ou determinável [...]); é insuficiente que ele seja determinado,
mas não certo. Essas duas características dos pedidos devem
ser entendidas como complementares e não como excludentes.
Por pedido certo deve ser entendido o que descreve, com
exatidão, a extensão, a quantidade e a qualidade do que o autor
quer que lhe seja outorgado pelo juiz na sentença. Pedido
determinado, de seu turno, é o que se refere a um específico
bem da vida, extremando-o de quaisquer outros. O art. 286
impõe ao autor que individue e descreva, quantitativa e
qualitativamente, da forma mais concreta possível, o que
pretende em juízo. Seja no que diz respeito ao objeto mediato
seja também naquilo que diz respeito à espécie de tutela
jurisdicional reclamada (pedido imediato). Nessas condições, é
insuficiente que o autor peça para que o réu seja condenado
'nas penas da lei' ou em formulas semelhantes que nada
acrescentam, de concreto, ao texto da lei ou à regra de direito
abstrata e genérica. É fundamental que o autor
sempre
dizendo o porquê (apresentando a causa de pedir) diga 'quais'
penas da lei pretende sejam aplicadas ao réu. Se assim não
fizer, o pedido não é certo e não é determinado.”
Como se denota, conquanto tenha o
Juízo, por meio de magistrado diverso do sentenciante,
recebido a inicial, não se pode objurgar os termos da sentença,
eis se tratar de provimento jurisdicional em que são resolvidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
7
os limites quantitativos e qualitativos da pretensão do autor,
incluindo-se as suas condições procedimentais iniciais.
Não houve pedido certo e determinado
porque não foram descritas e, sobretudo, individualizadas as
condutas dos agentes.
Na realidade, do modo como narrados os
fatos e justificado o nexo de causalidade com a legislação de
regência, seria inverossímil qualquer pedido certo e determinado, não porque se subsumiria à hipótese de
formulação genérica (CPC, art. 286), mas, sim, por não ter
havido a descrição pormenorizada da conduta individual de
nenhum dos requeridos acerca da prática de atos que
pudessem ser descritos no rol dos artigos 9o, 10 e/ou 11 da Lei
de Improbidade Administrativa (L 8.429/92).
Tais premissas são essenciais para a
configuração
do
respeito
ao
princípio
constitucional
da
individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).
Ainda
que
os
atos
de
improbidade
tenham peculiaridades em relação aos crimes sujeitos à
legislação processual penal, a própria lei que regulamenta as
sanções
às
condutas
ímprobas
destina
parte
específica
(Capítulo III) às penas, segundo as quais (conf. a redação
vigente à época dos fatos):
Art.
12.
Independentemente
das
sanções
penais,
civis
e
administrativas, previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
8
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano,
quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição
de
contratar
com
o
Poder
Público
ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente.”
Observe-se
que,
considerando-se
a
generalidade da exordial, não haveria como o magistrado, ao
proferir a sentença, substituir o autor naquilo que, de acordo
com a gravidade dos fatos apurada nos autos do inquérito civil
instaurado, deveria ter especificado nos pedidos para, junto do
silogismo formado com a causa de pedir, especificar as penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
9
previstas
no
citado
enunciado
normativo
levando
em
consideração a extensão do dano causado e o proveito
patrimonial obtido pelos agentes (L 8.429/92, art. 12, p. único)
como fomento de sua pretensão punitiva.
Ad argumentandum tantum, quanto ao
mérito, o conjunto probatório é frágil quanto às eventuais
condutas ímprobas, pois a alegação de se ter contratado o
estabelecimento Gocil a preço superior do mercado, quando a
pesquisa não se aprofundou para projetar a realidade, ainda
que por amostragem, de todo o mercado e suas circunstâncias,
é por demais subjetiva, mesmo que diante de manifestação do
Tribunal de Contas a respeito.
Isso porque é fato incontroverso de que
houve a prestação do serviço. Assim, além de tornar dificultosa
a caracterização de prejuízo, para tanto deveria ser levada em
consideração provas materiais que ensejassem conluio, desídia
e malversação do dinheiro público, o que não ocorreu.
A esse respeito, esta E. Corte tem assim
assentado, inclusive em julgado com as mesmas partes e sob
as mesmas circunstâncias, pois relacionadas aos aditamentos
dos contratos firmados entre o estabelecimento Gocil e a
prefeitura municipal de Cotia:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

CONTRATO ESCRITO FIRMADO COM EMPRESA VENCEDORA
DE CERTAME LICITATÓRIO PELA MUNICIPALIDADE DE COTIA

PRORROGAÇÃO
INFORMAL,
SEM
TERMO
ADITIVO

SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS PARTES TENHAM AGIDO DE MÁ-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
10
FÉ, COM O OBJETIVO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO EM
DETRIMENTO DO ERÁRIO AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
RECURSO
DA
CORRÉ
PROVIDO,
PARA
JULGAR
INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.”
(Apelação
Cível
3001325-71.2012.8.26.0152;
Rel. Ricardo
Feitosa; 4a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia; J.:
7/5/2018, V.U.).
Considerando-se as hipóteses previstas
na lei, não houve nenhuma comprovação acerca da perda
patrimonial,
desvio,
apropriação,
malbaratamento
ou
dilapidação dos bens ou haveres do Município (LIA, art. 10).
Para que tenha havido perda patrimonial,
haveria de ser comprovada a ausência, em alguma proporção,
de contraprestação, assim como, nessa mesma esteira, em
relação ao malbaratamento ou à dilapidação. Não obstante, há
vasto conjunto probatório
não impugnado
que guarda
verossímil pertinência com as alegações dos réus acerca da
efetiva prestação dos serviços tal como previsto contratualmente. Esse é o entendimento reiterado que
atualmente prevalece nesta Corte:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. I -
LICITAÇÃO. Inexistência de provas de direcionamento da
concorrência. As irregularidades existentes não são aptas a
determinar a configuração de ato de improbidade administrativa.
Improbidade administrativa que exige para a sua caracterização
o elemento subjetivo. Ausência de dolo, culpa, má-fé ou
desonestidade do agente público. Inexistência de prova do
prejuízo ao erário e não comprovação de superfaturamento.
Efetiva prestação dos serviços não contestada. Inexistência
de lesão ao patrimônio público que deva ser ressarcida. II
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Verbas sucumbenciais decorrentes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
11
denunciação da lide devidas pela denunciante. Ação Civil
Pública
julgada
improcedente.
Recursos
improvidos.”
(destaquei)
(AC/RN 0015848-32.2013.8.26.0047; Relator: Moacir Peres; 7a
Câmara de Direito Público; Julgamento: 04/02/2019; V.U.).
Tais premissas igualmente aplicam-se
aos demais atos descritos pela norma (LIA, art. 10, I a XV).
Muito embora o Tribunal de Contas do
Estado tenha apontado inconsistências, tais considerações não
implicam, necessariamente, em improbidade administrativa (cf.
Marino Pazzaglini Filho. Lei de improbidade administrativa
comentada. 3. ed., p. 88 e 93).
A
jurisprudência
deste
Tribunal
de
Justiça tem assim entendido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade Administrativa Licitação
Pública
Antecipação de exigências legais próprias de fases
posteriores
Inexistência de dano ao erário e de prejuízo à
competividade do certame Ausência de dolo, má-fé ou conluio
entre a empresa vencedora e a Administradora Pública - Não há
dúvidas de que se trata de irregularidades, mas não
bastantes para configurar improbidade administrativa

Sentença reformada Recurso provido.” (destaquei)
(AC 0009106-26.2013.8.26.0197; Rel. Magalhães Coelho; 7a
Câmara de Direito Público; J.: 19/10/2015; V.U.).
Na hipótese, não houve comprovação da
prática de nenhum desses expedientes de características
fraudulentas.
E as incompatibilidades do procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
12
adotado descrito na inicial em face das recomendações do
Tribunal de Constas do Estado não tornam as ações praticadas,
objetivamente, em atos de improbidade administrativa que
causam prejuízo ao erário, por ausência de comprovação do
elemento subjetivo: dolo, culpa, má-fé, ou o dolo presumido de
praticar
expedientes
fraudulentos
que
normalmente
estão
atrelados à espécie, como visto acima.
Do mesmo modo, não houve qualquer
comprovação de que o representante da empresa contratada
tenha se enriquecido ilicitamente.
Dos inúmeros documentos colacionados,
não há qualquer prova de que, dos recursos públicos
dispendidos, tenha havido a aquisição de verba pública sem
qualquer
formalização
ou
contraprestação
proporcional
à
qualidade ou quantidade dos serviços prestados. A liberação de
verba pública, no caso, foi devida, pois tanto houve a prestação
dos serviços.
Com efeito, e do conjunto probatório, não
há qualquer comprovação de prejuízo ao erário, eis que, para
tanto, deveria o autor, ora apelante, determinar o quantitativo
ou o qualitativo daquilo que foi contratado e liberado por meio
de verba pública, e, supostamente, não realizado ou realizado
ineficientemente.
Para
determinação
do
prejuízo,
imprescindível deduzir-se aquilo que de fato foi executado. No
caso, o conjunto probatório segue no sentido de que houve
efetividade da prestação dos serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
13
Também
segue
nesse
sentido
a
jurisprudência, ao enfrentar circunstâncias análogas:
“RECURSOS DOS RÉUS - Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa - Pretensão do reconhecimento da
nulidade de todos os atos relativos às Cartas Convites n.
03/2009 e 03/2010, requerendo também a condenação da corré
Marli, pela prática de ato de improbidade administrativa, ao
ressarcimento ao erário e demais sanções previstas no artigo
12, inciso II, da Lei no 8.429/92, e os demais requeridos, pela
prática de ato de improbidade administrativa, ao ressarcimento
ao erário e demais sanções previstas no artigo 12, inciso II, da
Lei no 8.429/92, ou, subsidiariamente, as sanções do artigo 12,
inciso III, da mesma lei
Sentença de procedência - Recursos
dos réus. Improbidade administrativa que exige para a sua
caracterização o elemento subjetivo - Ausência de dolo,
culpa,
má-fé
ou
desonestidade
do
agente
público
-
Inexistência de prova de enriquecimento ilícito e prejuízo ao
erário público - Também não foi provado que tenha ocorrido
superfaturamento ou entrega em menor quantidade do citado
material - Ato ímprobo não configurado. Fica rechaçada,
pois, a tese do 'dano presumido ou hipotético' ao erário
público a despeito de honrosas posições doutrinárias e
jurisprudenciais, ainda que minoritárias, a contrário senso,
bem como, do dolo genérico. A mera ilegalidade por si só
não caracteriza ato de improbidade - O que se busca é a
persecução do administrador ímprobo não o inábil. O Parquet
não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de
seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC/15), razão pela qual a
improcedência total da ação é de rigor. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça, do E. STJ e do C. STF - Sentença
reformada para julgar improcedente a ação - Recursos dos réus,
providos.” (destaquei)
(AC 0000098-31.2015.8.26.0334; Relator: Marcelo L Theodósio;
11a Câmara de Direito Público; Julgamento: 05/02/2019; V.U.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015536-08.2008.8.26.0152 -Voto no 20024
14
A despeito das peculiaridades da lei de
improbidade, as quais, pela seriedade temática, naturalmente
diferem daquelas que estipulam normas de regulamentação
geral, não se pode ignorar pois compatíveis as disposições
do Código Civil acerca das perdas e danos, para correta e
proporcional apuração do dano emergente e do lucro cessante.
Assim,
apesar
dos
fundamentos
levantados pelo autor, não se pode alegar presunção de
prejuízo, uma vez que é indispensável a determinação do que
efetivamente se perdeu e do que razoavelmente se deixou de
ganhar (CC, art. 402), pois, mesmo havendo dolo, os prejuízos
efetivos e os lucros cessantes somente serão aferidos por
efeito direto e imediato da eventual inexecução (CC, art. 403).
Isso
para
justamente
prevenir-se
o
enriquecimento sem causa, vedado pela lei (CC, art. 884) e pela
jurisprudência (STJ, REsp 737.828-EDcl-AgRg, rel. Min. Sidnei
Beneti, j.: 23/6/2009).
Portanto, e considerando-se que o autor
não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu
direito (CPC, art. 333, I), de rigor a manutenção dos termos da
r. sentença tal como proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator